Tribunal: TCU
Processo: 021.059/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo Sr. José Mário de Melo contra o Acórdão 3.749/2019-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. José Mário de Melo contra o Acórdão 3749/2019-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 32, I, e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento, com o fim de declarar a nulidade do Acórdão 3749/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. restituir os autos ao relator a quo para as providências que entender necessárias ao saneamento e apreciação deste processo; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Procuradoria da República em Rondônia.